Tribunal: TJSP
Processo: 2258447-02.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Pedido de revogação de liminar - Em razão do julgamento do agravo de instrumento, não há mais razão para discussão sobre concessão da liminar nele negada – Pedido prejudicado.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução de título extrajudicial – Decisão que, em sede de diligências prévias para designação de nova data para realização do leilão judicial, determinou que o exequente e as partes

Ementa:
Pedido de revogação de liminar - Em razão do julgamento do agravo de instrumento, não há mais razão para discussão sobre concessão da liminar nele negada – Pedido prejudicado.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução de título extrajudicial – Decisão que, em sede de diligências prévias para designação de nova data para realização do leilão judicial, determinou que o exequente e as partes interessadas apresentassem demonstrativo discriminado e atualizado do débito e referente aos contratos de financiamento com alienação fiduciária – A decisão agravada está em consonância como o objeto do leilão, já que há alienação fiduciária – E o procedimento adotado e imprimido em relação ao leilão tem por objetivo o cumprimento das exigências legais e contratuais das partes neles envolvidas - Decisão mantida. Recurso desprovido.